Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743587-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: LUCIANA SOUTO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1. A doença advinda da atividade laboral equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente total para o exercício de atividade laboral, decorrente das condições em que o trabalho é realizado, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, portanto, direito à indenização securitária. 2. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula. 3. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização. 4. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária. 5. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato de seguro em apreço não cobre incapacidade laborativa, nem as doenças ocupacionais, porquanto além de serem de risco excluído, não podem ser equiparadas a acidente de trabalho em matéria securitária. Afirma que a moléstia da parte recorrida não surgiu de forma repentina, tendo origem ocupacional decorrente dos movimentos repetitivos que a segurada realizava no trabalho. Ressalta, portanto, que não há falar no cabimento da cobertura para invalidez acidentária (IPA). Subsidiariamente, defende que como a lesão é parcial, deve haver a indenização proporcional ao nível de invalidez, conforme os documentos que integram o contrato e a tabela da SUSEP. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, OAB/DF 18.565. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente das condições em que o trabalho é realizado, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, portanto, direito à indenização securitária. Logo, é abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença do trabalho, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula. Na hipótese vertente, o magistrado singular, na decisão de saneamento e organização do processo, adotou as seguintes premissas: “Note-se que já houve produção de prova na perícia realizada na Justiça Federal, que constatou a relação de causalidade entre o serviço prestado pela autora e a doença de que padece, restando, assim, a questão de se isso se encaixa ou não no conceito adotado pela apólice e se é possível ou não a equiparação” (ID no 45438031). Por isso, o perito nomeado entendeu por centrar as suas conclusões na análise da possibilidade, ou não, de equiparação das doenças a acidentes, apresentando várias ressalvas quanto às respostas a quesitos que, segundo entendeu, não seriam estritamente correlacionadas com a decisão que o nomeou. Assim, o laudo produzido nos presentes autos indica que a apelante “seria portadora dos CIDs F41 + F 32 + F62 desde dezembro de 2014, segundo relatório do seu médico assistente”, sendo a conclusão no sentido de que ela estaria acometida de incapacidade parcial temporária, conclusão esta que não poderia ser estendida a todas as profissões (ID no 45438069, pág. 15). Confiram-se as conclusões daquele laudo: “76 – A instalação da doença alegada ocorreu gradativamente no passar de anos como já exposto. 77 - Os supedâneos considerados pelo Juízo em termos de nexo causal da doença e que foi considerado o laudo da Justiça Federal, por ser doença como expressamente é excluída da cobertura por esta apólice. 78 - Não restou provado para este Perito que a patologia constatada seja causadora de incapacidade para todas as profissões (omniprofissional) ou mesmo que seja de natureza definitiva, sem possibilidade de recuperação para alguma atividade laborativa (pergunta do quesito 14 autora). 79 - A patologia reportada, conforme os fatos considerados na perícia e apoiado nos autos, não ocorreu em episódio, violento, súbito, com data e hora definidas e outras características já elencadas. 80 - Portanto, também por isso, tecnicamente, não se enquadra, nos termos da avença firmada entre a autora e a requerida. Por se tratar de doença é excluída da cobertura na apólice juntada e objeto desta lide” (ID 45438069, págs. 14-15). Muito bem. Como se sabe, o juiz não se vincula às conclusões do perito e, ao apreciar fundamentadamente a prova, deve indicar os motivos que o levam a considerar, ou não, tais conclusões, na forma do que dispõe o art. 479, do CPC. No caso, importa ressaltar que as conclusões do perito não afastam, de forma inequívoca e conclusiva, a possibilidade de que a incapacidade seja total e permanente; ele apenas não entendeu que tal tivesse sido suficientemente provado. Após impugnação da apelante, o perito prestou esclarecimentos complementares, em que ratificou sua conclusão anterior, no sentido de não ter chegado a uma convicção pela caracterização de incapacidade permanente, bem como frisou que tais considerações não teriam sido expressamente solicitadas pelo juízo (ID no 45438083). É dizer, embora tenha havido análise e manifestação do perito, no que diz respeito ao caráter temporário ou permanente da invalidez, não houve o aprofundamento que seria de se esperar se a decisão de nomeação lhe tivesse atribuído expressamente a incumbência, quanto ao tópico específico. Neste caso, não se pode desconsiderar as conclusões das perícias realizadas em outros processos, cujos laudos foram trazidos como provas documentais. Naquelas avaliações, sim, houve o aprofundamento quanto à perspectiva de reversibilidade do quadro clínico, sendo que a conclusão foi pela invalidez permanente, em ambas. O laudo produzido para instruir a ação perante a Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal concluiu “que existem alterações ao exame físico que justificam a presença da incapacidade laboral alegada, sendo esta permanente, total e omniprofissional, a partir da data da realização da perícia médica judicial” (ID no 45436603). No mesmo sentido, a perícia que instruiu reclamação perante a 22a Vara do Trabalho de Brasília concluiu “que a periciada apresenta incapacidade laborativa total e indefinida (‘permanente’) para a função desenvolvida na reclamada como Gerente de Relacionamento, em razão das sequelas psíquicas apresentadas por ela, com limitações das funções mentais, com manutenção dos sintomas psiquiátricos, caracterizando refratariedade e cronicidade de seu quadro clínico, sem remissão apesar das terapêuticas instituídas”, bem como que “a perda da capacidade laborativa é fixável em 100%” (ID no 45438026). Assim, no presente caso, resta suficientemente demonstrada a invalidez permanente total para o exercício de atividade laboral, gerando direito à indenização securitária, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização. Sobre esse assunto, verbis: “a verificação da invalidez se faz com relação ao desenvolvimento da atividade laborativa realizada pelo segurado e suas condições pessoais. Se o segurado comprovou que, em decorrência de acidente do trabalho, encontra-se com incapacidade permanente para o exercício de sua profissão habitual, é devido o valor relativo ao seguro contratado” (APC 20120610100313, 5a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 02/10/2012). Preenchido este requisito, a apelante faz jus à indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária [...] Dessa forma, dou provimento ao apelo para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar procedente o pedido, proclamando a nulidade da cláusula contratual abusiva, na forma da fundamentação expendida neste voto, e condenando a ré ao pagamento da cobertura por invalidez permanente total por acidente, no valor de R$ 395.841,60 (trezentos e noventa e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente desde a data de início da vigência do certificado individual constante dos autos (01/12/2021 - ID no 45438018), e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação” (ID. 56963856). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ , também aplicáveis aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.006.870/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, OAB/DF 18.565. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016